Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711025-91.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ISSAM MAHMOUD ALI KARAJA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. FRAUDE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. RN 1.000/2021 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUCUMBÊNCIA. MINORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ. TEMA 1076. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 1.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na contestação. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Pelo termo de ocorrência de inspeção juntado aos autos, nota-se que o consumidor não estava presente no momento da retirada do medidor. Nesse sentido, o art. 591, da resolução normativa ANEEL no 1.000/2021, determina em seu § 3o, que “Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput”. Procedimento que não restou comprovado nos autos que foi realizado. 3. Como ao consumidor não foi oportunizado a possibilidade de comparecimento ao ato da vistoria/avaliação técnica do medidor, este teve o seu direito ao contraditório e a ampla defesa violado, uma vez que depois não poderia produzir provas quanto à suposta violação do medidor. Nesse contexto, é evidente a inobservância do devido processo legal e a unilateralidade do procedimento de apuração, carecendo este de validade. 4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Esta prerrogativa é destinada apenas aos valores revelados como irrisórios. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC). 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 9o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, sustentando que ocorreu decisão surpresa e cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas quanto à irregularidade do relógio medidor e no que concerne à legitimidade da cobrança impugnada; b) artigos 17 e 434, ambos do Código de Processo Civil, e 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que não se questiona a produção de prova, o seu resultado ou o seu reexame; c) artigo 884 do Código Civil, alegando que agiu dentro do que prevê o Regulamento no 1.000/2021 da ANEEL, praticando o regular exercício do direito. Pondera que não pode ser condenada a desconstituir débitos legítimos, além de que a indenização arbitrada causará impacto financeiro à concessionária. Reforça que não há como entender pela ilegalidade da cobrança, uma vez que as faturas são emitidas exatamente de acordo com o que fora usufruído pela consumidora. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 9o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de ser “inviável o conhecimento do Apelo Nobre quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pela Corte a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.396.645/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao apontado malferimento aos artigos 17 e 434, ambos do Código de Processo Civil, 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como ao consumidor não foi oportunizado a possibilidade de comparecimento ao ato da vistoria/avaliação técnica do medidor, este teve o seu direito ao contraditório e a ampla defesa violado, uma vez que depois não poderia produzir provas quanto à suposta violação do medidor. Nesse contexto, é evidente a inobservância do devido processo legal e a unilateralidade do procedimento de apuração, carecendo este de validade” (Id 59700240). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016